Tribunal: TJSP
Processo: 1008917-04.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E PLEITO RECONVENCIONAL – Contrato de prestação de serviços de armazenagem de cargas - Ausência de elementos que possam elidir a pretensão autoral de obter a condenação das rés ao pagamento na forma pretendida na inicial – Hipótese em que a conduta das requeridas não se amolda ao disposto nos artigos 80 e 81 do CPC – Imposição de multa e indenização por litigância de má-fé

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E PLEITO RECONVENCIONAL – Contrato de prestação de serviços de armazenagem de cargas - Ausência de elementos que possam elidir a pretensão autoral de obter a condenação das rés ao pagamento na forma pretendida na inicial – Hipótese em que a conduta das requeridas não se amolda ao disposto nos artigos 80 e 81 do CPC – Imposição de multa e indenização por litigância de má-fé afastada – Ação de cobrança procedente, reconvenção improcedente - Matéria preliminar rejeitada - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008917-04.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WEX
BRAZIL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA
LTDA
e
OPÇÃO
FÊNIX
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA, é apelado TRANSPORTES MARÍTIMOS E
MULTIMODAIS SÃO GERALDO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-04.2018.8.26.0020 -Voto no 38736
2
VOTO 38736
APELAÇÃO No 1008917-04.2018.8.26.0020
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
APELANTES
: WEX BRAZIL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA E OUTRA
APELADA
: TRANSPORTES MARÍTIMOS E MULTIMODAIS
SÃO GERALDO LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO
AÇÃO DE COBRANÇA E PLEITO RECONVENCIONAL
Contrato de prestação de serviços de armazenagem de cargas -
Ausência de elementos que possam elidir a pretensão autoral
de obter a condenação das rés ao pagamento na forma
pretendida na inicial
Hipótese em que a conduta das
requeridas não se amolda ao disposto nos artigos 80 e 81 do
CPC Imposição de multa e indenização por litigância de má-
fé afastada
Ação de cobrança procedente, reconvenção
improcedente - Matéria preliminar rejeitada - Apelação
provida em parte.
1) Cuida-se de ação de cobrança julgada procedente, com o
pedido reconvencional julgado improcedente, pela r. sentença de fls. 357/363,
cujo relatório se adota.
Apelam as rés (fls. 379/402), sustentando que houve
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois era necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-04.2018.8.26.0020 -Voto no 38736
3
realização de prova pericial contábil para apurar o real valor devido pelas
apelantes, sendo de rigor a decretação da nulidade da sentença. Alegam a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e a existência
de cobrança indevida. Asseveram que na peça de defesa reconheceram que
devem valores à apelada pelos serviços prestados de armazenagem de carga,
sendo descabida a sua condenação por litigância de má-fé. Argumentam que a
sentença condenou a ré reconvinte a arcar com honorários advocatícios de R$
50.000,00, já consideradas as duas causas, mostrando-se a condenação
“desproporcional, devendo os valores a título de honorários de sucumbência
serem afastados ou reduzidos da r. sentença”.
Contrarrazões às fls. 443/458 com preliminar de não
conhecimento do recurso, por ausência de representação processual da ré Wex
Brazil Importadora e Exportadora Ltda e por falta de qualificação das partes,
contrariando o disposto no art. 1.010, I, do CPC.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 466 e 473). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 474.
É o relatório.
2) Trata-se de ação de cobrança, sendo que o fundamento
adotado na petição inicial foi a existência de prestação de serviços de
armazenagem de carga nos armazéns da autora, havendo um débito no valor de
R$ 1.013.677,34 (um milhão, treze mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e
quatro centavos), referente “aos custos de armazenagem e serviços correlatos,
sem prejuízo da armazenagem que vier a vencer enquanto permanecerem os
produtos nas dependências da Autora e sob sua responsabilidade”, cabendo a
condenação das rés, de forma solidária, ao pagamento de tal valor.
As rés ofereceram contestação e reconvenção na mesma peça
de defesa (fls. 140/153). Alegam que reconhecem que a autora prestou serviços
de armazenagem, com início em 22/12/2017 e término em 03/04/2018, havendo
uma dívida de R$ 346.741,81. Sustentam que as cobranças apontadas às fls. 145
são indevidas. Requerem que seja concedida liminar “para obrigar a Autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-04.2018.8.26.0020 -Voto no 38736
4
liberar as mercadorias atreladas à DI no 17/2246756-0 mediante depósito do valor
de R$ 346.741,81 (fls 108) à título de consignação em pagamento” (sic).
A r. sentença julgou procedente a ação principal, com o pedido
reconvencional julgado improcedente.
Daí o presente recurso de apelação.
Inicialmente, anota-se que a representação processual da
apelante Wex Brazil Importadora e Exportadora Ltda está regularizada, conforme
se verifica às fls. 464.
Outrossim, não houve o descumprimento do art. 1.010, I, do
CPC, já que as partes se encontram qualificadas nos autos.
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
que “Havendo já nos autos a qualificação, é desnecessária sua repetição na fase
recursal (RJTJSP 60/143)” (Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2209).
A propósito:
“APELAÇÃO Não conhecimento Inadmissibilidade Falta de
completa qualificação na peça de interposição do apelo, de acordo com o art.
1.010, I, do CPC, que se mostra como formalidade excessiva e que ainda permite
o conhecimento do recurso, tendo a recorrente indicado que já estava qualificada
nas demais peças ao longo do processo na fase de conhecimento Preliminar não
acolhida
Recurso
parcialmente
provido.”
(apelação
no
1000647-49.2018.8.26.0615, Rel. Des. Alvaro Passos, j. 03/09/2019, TJSP).
Não se cogita ser a r. sentença nula, em razão do julgamento
antecipado da lide, pois a produção de provas mostra-se totalmente
desnecessária, uma vez que as apelantes não trouxeram qualquer indício dos
fatos que pretendem sejam provados.
As teses levantadas pelas apelantes são genéricas e sem
maiores elementos a exigir a dilação probatória.
Como já decidiu esta Corte, “O caráter absolutamente genérico
dos questionamentos suscitados pela apelante revela a ausência de
'probabilidade convincente' da posição defendida, circunstância autorizadora do
julgamento antecipado, com isso evitando-se, como dito, dilação probatória que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-04.2018.8.26.0020 -Voto no 38736
5
apenas faria por atender o fim escuso perseguido, qual seja, a procrastinação na
satisfação do crédito do apelado, cuja prova documental carreada aos autos é
para lá de suficiente à legitimação da cobrança encetada” (apelação no
0105148-74.2012.8.26.0100, Rel. Des. Airton Pinheiro de Castro, j. 08/05/2014).
Observa-se, inclusive, que instada a se manifestar quanto a
produção de provas, a apelante Opção Fênix Distribuidora de Insumos Ltda.
quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 356. Com essa conduta, demonstrou
que estava satisfeita com as provas carreadas aos autos.
Não padece a sentença vergastada de qualquer vício de
nulidade.
A relação contratual não foi reputada como relação de
consumo pela sentença.
E não há razão para se concluir de modo diverso. As apelantes
não provaram que são destinatárias finais dos serviços prestados pela apelada,
de modo que não há que se falar que está caracterizada relação de consumo.
Com efeito, não há controvérsia quanto à prestação de
serviços de armazenagem de cargas pela autora, havendo uma dívida a ser
quitada pelas rés.
Embora as rés, ora apelantes, aleguem que a dívida perfaz o
montante de R$ 346.741,81, tal alegação não encontra amparo no conjunto
probatório produzido nos autos.
Os documentos carreados aos autos mostram-se idôneos a
demonstrar o crédito da autora apontado na inicial, não tendo as rés provado a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente,
consoante o art. 373, II, do CPC.
O que resta claro nos autos é que as apelantes estão tentando
se furtar do pagamento buscado na exordial, o que não se pode admitir.
Rejeita-se a alegação genérica de ser descabida a pretensão
autoral.
Quanto ao pedido para afastar ou reduzir os valores a título de
honorários de sucumbência, as apelantes deixaram de fundamentar sua
pretensão, de modo que é descabida qualquer consideração sobre ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-04.2018.8.26.0020 -Voto no 38736
6
No tocante ao pedido para afastar a condenação por litigância
de má-fé, melhor sorte têm as apelantes.
Elas, simplesmente, exerceram o seu direito de ação, na busca
de um pronunciamento favorável do Poder Judiciário. Não existe dolo processual
a justificar a imposição de pena pela litigância de má-fé, data venia.
Ademais, a condenação ao pagamento de indenização, em
razão da condenação por litigância de má-fé, exige a comprovação dos prejuízos
causados à parte adversa com a conduta lesiva, o que não se verifica.
Destarte, não estão preenchidos, ao menos por ora, os
requisitos dos artigos 80 e 81 do CPC, de modo que a aplicação da multa de 5%
do valor da causa e a condenação das rés a indenizarem a autora em 10% do
valor da causa são descabidas e devem ser revogadas.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Carlos Eduardo Borges Fantacini,
para afastar a condenação das rés pela litigância de má-fé. Em razão do
acolhimento parcial do pedido recursal, deixa-se de majorar os honorários
advocatícios, nos termos art. 85, § 11, do CPC.
3) Pelo exposto, rejeita-se a matéria preliminar e dá-se
provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator